Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROGRAMA SOCIAL. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. REMUNERAÇÃO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser viável a restituição ao erário dos valores recebidos de programas sociais aos quais foram declaradas informações falsas, no caso, percepção de remuneração advinda do vínculo com a própria administração pública distrital.
2. Comprovada a declaração manifestamente falsa prestada pela apelante, de rigor o reconhecimento da má-fé.
3. O prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, com aplicação aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, não se aplica ao direito de ressarcimento veiculado nos autos por tratar de hipótese de má-fé, conforme ressalva contida na própria norma.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral n. 666 (RE 669.069) segundo a qual “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, inexistindo prazo específico em lei, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.
5. A ciência inequívoca do dano (actio nata) ocorreu no ano de 2022, com a apuração dos fatos. O ajuizamento da ação em 05/07/2023 ocorreu antes do decurso do prazo prescricional quinquenal.
6. Caracterizada a má-fé, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.